Tribunal: TJDFT
Processo: 0713341-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PROVA JUDICIAL REALIZADA POR SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. PARCIALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
Constatando-se que a prova judicial foi realizada por servidor integrante dos quadros da Secretaria de Saúde e que a presente demanda possui como réu o próprio Distrito Federal, tem-se que existe, ao menos, um interesse indireto na causa, o que torna, no mínimo, suspeita a conclusão favorável ao demandado.
Por certo, é possível que a perícia esteja correta. Contudo, a premissa supracitada macula sua produção, e não o mérito propriamente dito, razão pela qual, notadamente, por um princípio de imparcialidade atinente à própria regência do processo civil, não menos da prova, o laudo pericial merece ser refeito, desta feita por experto completamente desvinculado de ambas as partes, de modo a se obter opinião equidistante dos interesses aqui postos.
Preliminar acolhida. Sentença cassada.